Tribunal: STF
Processo: RE 116175
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A COMPETÊNCIA RECURSAL PARA AS CAUSAS
DECIDIDAS PELOS JUIZES ESTADUAIS, EM QUE A UNIÃO OU SUAS
AUTARQUIAS INTERVEM COMO INTERESSADAS, INCLUSIVE NO CONCURSO DE
PREFERENCIA, ERA, A PARTIR DA EMENDA N. 7 A CONSTITUIÇÃO DE 1969,
O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. NA ATUAL CONSTITUIÇÃO, ATÉ A
INSTALAÇÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS, REMANESCE AQUELA
COMPETÊNCIA, POIS O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS AINDA E A
INSTÂNCIA DE SEGUNDO GRAU PARA AS QUESTÕES DO INTERESSE DA UNIÃO E
SUAS AUTARQUIAS.
EMBARGOS DECLARATORIOS RECEBIDOS EM PARTE.